Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO CORROBORA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de coonhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. Todavia, verifica-se que, após os descontos obrigatórios efetuados sobre a remuneração do agravante, o valor remanescente demonstra sua plena capacidade para suportar as custas e despesas processuais, inexistindo, no caso, evidência que dê suporte à alegação de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.